Tribunal: TJPA
Processo: 0818588-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818588-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANDREA GURJAO SAMPAIO DE MIRANDA POMBO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818588-55.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI OAB/PA 114946-A.

AGRAVADA: ANDREA GURJÃO SAMPAIO DE MIRANDA POMBO.

ADVOGADOS: LORENA CEREJA BRABO OAB/PA 23837-A E WILLIAM OLIVEIRA – OAB/PA 8682-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Unimed Belém contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória que a obrigava a fornecer os materiais prescritos para tratamento médico de Andrea Gurjão Sampaio de Miranda Pombo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se o plano de saúde está obrigado a fornecer os materiais prescritos, ainda que não constem no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), considerando a prescrição médica e a jurisprudência que considera o rol da ANS exemplificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de materiais ou procedimentos prescritos pelo médico responsável.

4. A decisão agravada está em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde, sendo necessária para evitar danos irreparáveis à beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: "1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico é abusiva."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818588-55.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA - 2ª Vara Cível e Empresarial

AGRAVANTE: UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico

ADVOGADOS:
ARTHUR LAERCIO HOMCI OAB/PA 114946-A

AGRAVADA:

Andrea Gurjão Sampaio de Miranda Pombo

ADVOGADOS:
Lorena Cereja Brabo OAB/PA 23837-A e William Oliveira
OAB/PA 8682-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão monocrática (Id 17308644), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória para determinar à agravante que fornecesse, no prazo de 72 horas, os materiais prescritos para o tratamento médico da agravada Andrea Gurjão Sampaio de Miranda Pombo, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Em suas razões (Id 17824182), a agravante alega que os materiais solicitados pela agravada não se enquadram nas previsões contratuais e não estão contemplados no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), razão pela qual teria agido de forma regular ao negar o fornecimento dos materiais. Defende que o rol da ANS seria de caráter taxativo e que a decisão de primeiro grau violaria o princípio da legalidade, bem como os limites contratuais estabelecidos.

Contrarrazões não apresentadas (Id18231258)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed Belém contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória que a obrigava a fornecer os materiais prescritos para tratamento médico de Andrea Gurjão Sampaio de Miranda Pombo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se o plano de saúde está obrigado a fornecer os materiais prescritos, ainda que não constem no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), considerando a prescrição médica e a jurisprudência que considera o rol da ANS exemplificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de materiais ou procedimentos prescritos pelo médico responsável.

4. A decisão agravada está em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde, sendo necessária para evitar danos irreparáveis à beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
"1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico é abusiva."

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, adianto que o Agravo Interno não merece prosperar.

A controvérsia recursal diz respeito à obrigatoriedade da UNIMED Belém em fornecer os materiais solicitados para o tratamento médico da agravada, conforme prescrição do odontólogo responsável, Dr. José Thiers Carneiro Junior, que diagnosticou a agravada com deslocamento anterior de disco sem redução em ATM e presença de osteófitos (CID K07.6), necessitando de Artroscopia para Discopexia e Viscossuplementação.

O Juízo de primeiro grau, acertadamente, deferiu a tutela de urgência com base no perigo de dano à saúde da beneficiária, fundamentado na prescrição médica, e na necessidade de realização do procedimento e utilização dos materiais solicitados.

A alegação da UNIMED de que os materiais não estariam cobertos pelo contrato ou pelo rol da ANS não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e não taxativo, não podendo o plano de saúde negar a cobertura de procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente com base na sua exclusão no rol da ANS.

Neste sentido, a
Súmula 469 do STJ
estabelece:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Além disso, o STJ firmou entendimento de que a prescrição médica deve prevalecer sobre as limitações

impostas pelas operadoras de plano de saúde, especialmente quando a negativa de cobertura comprometer a saúde ou a vida do beneficiário, configurando abusividade conforme decidido no julgado destacado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico
. Precedentes. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021).

Ademais, a decisão agravada encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e na necessidade de assegurar à agravada o tratamento adequado para a sua condição de saúde, evitando que a demora na realização do procedimento possa causar-lhe prejuízos irreparáveis.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025